Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719502-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. É defeso, à parte recorrente, inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. A despeito de o artigo 805, do Código de Processo Civil, estabelecer que a penhora deve ser efetuada da maneira menos onerosa para o devedor, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. Inexiste violação ao princípio da menor onerosidade quando as medidas executivas realizadas são as que trazem maior efetividade para a satisfação do crédito, não tendo a parte executada comprovado a desproporcionalidade da medida ou apresentado formas alternativas de execução. Mostra-se inviável limitar o percentual da penhora sobre os aluguéis dos imóveis quando a parte devedora não demonstrar que estes fazem parte do faturamento da empresa, ou, ainda, que a constrição deferida tem o condão de comprometer o exercício de suas atividades. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser possível a penhora de aluguéis de locador que não compõe a lide; b) artigos 805 e 835, ambos do CPC, porque, além de não ter sido respeitada a ordem preferencial de penhora, deveria tê-la limitado a 5% (cinco por cento) dos valores dos locatícios, em respeito à razoabilidade e ao princípio da preservação da atividade empresarial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 513, §5o, do CPC. Isso porque a turma julgadora não conheceu do tema relativo à “suposta falta de comprovação do domínio das salas sobre cujos aluguéis recaiu a constrição (ID 122360377 dos autos originários)” exatamente para evitar a vedada inovação recursal e a consequente supressão de instância (ID 38639559 – Pág. 3). Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, pois o órgão julgador considerou no ID 38639559 – Págs. 4/6 que: Nos moldes do artigo 829, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Cabe ao executado, portanto, ao requerer a substituição dos bens indicados à penhora pelo credor, demonstrar que a constrição proposta é menos onerosa e que não causará prejuízo à execução. Na espécie, a agravante não se desincumbiu do referido ônus, pois se limitou a alegar suposta inobservância da ordem legal de penhora, prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil. Não ofereceu pagar a dívida em dinheiro, tampouco indicou outro bem à penhora em substituição aos aluguéis que foram alvo de constrição, circunstância que, a toda evidência, enseja a manutenção da medida. (...) Em relação à limitação do percentual da penhora sobre os aluguéis dos imóveis, observa-se que não há prova nos autos de que estes constituem renda indispensável ao exercício das atividades desempenhadas pela agravante. A despeito do alegado, inexistem elementos hábeis a evidenciar que a aludida constrição tem o condão de inviabilizar o exercício da empresa. Competia à agravante colacionar provas de que a medida restritiva iria abalar a atividade empresarial desenvolvida, ônus do qual não se desincumbiu. Por conseguinte, impõe-se a rejeição da argumentação apresentada. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015